Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÕES POR FURTO E ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ARTIGO 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIMES PRATICADOS APÓS DECORRIDO O PRAZO QUINQUENAL DEPURADOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. READEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.
3. Nos termos em que preceitua o artigo 64, inciso I, do Código Penal, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.
4. In casu, observado que a condenação utilizada pelo magistrado para agravar a pena do réu na segunda fase da dosimetria enquadra-se na hipótese do artigo 64, I, do Código Penal, haja vista que a punibilidade foi extinta há mais de cinco anos, imperioso o afastamento da agravante da reincidência. Nada obstante, tal anotação pode ser valorada, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, uma vez que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (Tema 150 - STF).
5. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
6. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.